Tribunal: TJBA
Processo: 8058792-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058792-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA BERNADETE DE SOUZA ALMEIDA Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):NATHALIA SATZKE BARRETO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SUA INTEGRALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL COM REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO REFORMADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. AUTORA APOSENTADA. RENDA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA MODESTA COMPROMETIDA POR DESCONTOS CONSIGNADOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 99, § 3º, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de contrato de reserva de cartão de crédito consignado c/c restituição de valores e indenização por danos morais, deferiu apenas parcialmente a gratuidade da justiça, limitando-a à redução e parcelamento das custas iniciais, além de condicionar o prosseguimento do feito à comprovação de tentativa prévia de solução administrativa. II. Questão em discussão 2. Discute-se se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da assistência judiciária gratuita à autora, pessoa natural aposentada, bem como a legitimidade da exigência de requerimento administrativo prévio para caracterização do interesse de agir. III. Razões de decidir 3. A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente afastável por prova concreta e inequívoca de capacidade econômica. 4. A documentação acostada aos autos evidencia renda líquida previdenciária modesta, significativamente comprometida por descontos consignados, revelando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 5. A exigência de custeio, ainda que parcial, sem demonstração segura de capacidade financeira, vulnera o direito fundamental de acesso à Justiça, assegurado pelos arts. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 6. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação em demandas declaratórias de inexistência de débito e correlatas, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de capacidade econômica. 2. Demonstrada, por documentação idônea, a renda líquida modesta e o comprometimento do benefício previdenciário por descontos consignados, é devida a concessão integral da gratuidade da justiça, sendo indevida a restrição do benefício por mera possibilidade abstrata de pagamento parcial das custas. 3. O prévio requerimento administrativo não é requisito para a configuração do interesse de agir, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058792-19.2025.8.05.0000, sendo Agravante Maria Bernadete de Souza Almeida e Agravada Facta Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator